Tribunal: STF
Processo: AC 1406
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso
   extraordinário. Decisão monocrática concessiva. Referendum da
   Turma. 3. Exigência de diploma de curso superior em Jornalismo
   para o exercício da profissão de jornalista. 4. Liberdade de
   profissão e liberdade de informação. Arts. 5o, XIII, e 220, caput
   e § 1o, da Constituição Federal. 5. Configuração da
   plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e da
   urgência da pretensão cautelar (periculum in mora). 6. Cautelar,
   em questão de ordem, referendada.